Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0738692-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: CARLOS TADEU DE ARAUJO DECISÃO Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Em consonância com o artigo legal citado, o RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), no art. 31, §1o, dispõe: “1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. E é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, nos termos do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". A recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo legal, uma vez que as guias de custas e emolumentos inseridos apresentam numeração de identificação diversa do corresponde recibo (ID 65276523 e 65276526). A Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725034 00195.765173 4 97730000032125, enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725034 00195.865175 2 97740000032190. Ou seja, não há correspondência entre as guias e os comprovantes de pagamento, e tampouco com este processo. Por conseguinte, não comprovado o pagamento do preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção, dando ensejo ao não conhecimento do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), estes fixados R$500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006